Tribunal: TJDFT
Processo: 0734307-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade rejeitada. Prescrição. Redação anterior do art. 174, I, do CTN - citação pessoal do devedor. Incidência do STJ 106: "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".